Tribunal: TJMT
Processo: 1002219-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002219-54.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), MARCONDES LUIZ HENRIQUE DA SILVA - CPF: 011.625.891-83 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002219-54.2021.8.11.0000

PACIENTE: MARCONDES LUIZ HENRIQUE DA SILVA
IMPETRANTE: MARCELO FELICIO GARCIA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PACIENTE QUE CUMPRE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR – ALEGADA MOROSIDADE DO JUÍZO PARA ANÁLISE DA PRETENSÃO DEFENSIVA – DESCABIMENTO – FEITO QUE TRAMITA REGULARMENTE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU DE DEMORA ABUSIVA OU EXCESSIVA – PROGRESSÃO DE REGIME NÃO ANALISADA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se verifica excesso de prazo no processo quando demonstrado que o feito tramita regularmente, e não há desídia ou morosidade abusiva ou excessiva atribuível ao juízo.

Não cabe ao tribunal avaliar se o reeducando atende as exigências para obtenção dos benefícios executórios quando o pleito não foi decidido na origem, em face da indevida supressão de instância.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Marcondes Luz Henrique da Silva, ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá, no executivo de pena n.

0011016-90.2010.8.11.0042
.

Em suas razões, assevera que: 1) o paciente encontra-se cumprindo pena em prisão domiciliar; 2)
“
preencheu o requisito para progressão desde 18/04/2019, pelo que, desde 06/2020 esta sendo postulado pela progressão de regime (regime semiaberto)”
(sic); 3) o processo encontra-se concluso para decisão desde 5-10-2020,
o que entende caracterizar excesso de prazo
(Id. 75835476 - pág. 1-10).

A liminar foi indeferida (Id. 76083453 - pág. 1-3), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 79950484 - pág. 2-5).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 82662953 - pág. 1-5).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, o paciente cumpre pena que totaliza 29 (vinte e nove) anos e 5 (meses) meses de reclusão, em regime fechado, pois condenado pelos crimes de tráfico de drogas, extorsão e roubo majorado (Id.
75835488 - Pág. 1-6), sendo que a ele foi concedido o benefício da prisão domiciliar em 8-6-2020 (Id. 75838988 - pág. 1-8).

Não obstante os argumentos sustentados, não se pode afirmar que há desídia na condução do feito.

De acordo com as informações constantes no sistema de acompanhamento processual, observo que, em 8-6-2020, aportou aos autos o relatório da situação prisional do paciente. Na mesma oportunidade foram apresentados documentos médicos apontando que seu estado de saúde recomendava a prisão domiciliar.

O benefício foi concedido a ele na mesma data.

Concomitantemente, o juízo acolheu manifestação da defesa e determinou a retificação o cálculo, a fim de que incidisse a fração de 40% (quarenta por cento) no cômputo dos benefícios executórios, uma vez que não se tratava de reincidente específico.

Diante da correção, o Ministério Público se manifestou contrariamente ao pleito; contudo, a decisão foi mantida e, em seguida, foi interposto agravo de execução.

As contrarrazões foram apresentadas em 21-7-2020.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida e, em 1-8-2020, o recurso foi encaminhado a este Tribunal.

Em 4-8-2020, aportou aos autos o Ofício n. 4168/2020/COMEP/SAAP/SEP, noticiando que o reeducando, por diversas vezes, violou as regras de monitoramento eletrônico, pois deixou de respeitar a área de inclusão e o horário de recolhimento (SEEU – Movimento 83.1 e 81.2).

Por conta disso, o feito foi remetido ao Ministério Público, que, em 3-9-2020, requereu a notificação do apenado para “
apresentar justificativas acerca da referida violação, devendo ser advertido para que cumpra a condição que lhe foi imposta
” (sic).

A defesa se manifestou em 19-9-2020; contudo, limitou a reiterar o pedido de progressão de regime (SEEU – Movimento 91.1).

Assim, em 23-9-2020 a defesa foi novamente intimada para justificar as violações do sistema de monitoração eletrônica.

A justificativa aportou aos autos em 24-9-2020.

Pouco depois, ou seja, em 1-10-2020, foram informadas novas violações por parte do paciente, que variaram desde a inobservância do perímetro de inclusão até o rompimento da tornozeleira (SEEU – Movimento 104.1).

Nova manifestação da defesa em 5-10-2020, sem justificativa para as violações detectadas.

Em 29-12-2020, outro relatório de violações foi incluído no SEEU.

O agravo de execução foi julgado e o acórdão aportou aos autos em 8-1-2021.

Logo depois foram prestadas as informações deste
habeas corpus
.

De acordo com a autoridade coatora, o feito aguarda a realização da audiência de justificação (Id.
79950484 - pág. 1-5).

Ao reverso do que entende o impetrante, não há desídia ou retardo despropositado na condução do feito.

As providências necessárias estão sendo adotadas regularmente, sendo certo que o atual cenário caracteriza excepcionalidade, que deve ser considerada para o atendimento nas demandas apresentadas ao Poder Judiciário.

Não se pode ignorar que a pandemia exigiu a adequação de rotinas não apenas do Poder Judiciário, mas também das unidades prisionais, notadamente para evitar o contágio generalizado naquele ambiente.

Apesar disso, todas as questões apresentadas pelas partes, dentro do possível, vêm sendo apreciadas com a celeridade que cada caso requer.

Contudo, não há como ignorar que o volume de trabalho muitas vezes não permite que as decisões sejam prolatadas imediatamente ou dentro de horas, como muitas vezes se espera do aparato judicial.

Além dos incidentes regulares relacionados à execução penal, o juízo de primeiro grau tem que administrar, diariamente, os procedimentos de segurança e higienização que vem sendo adotados nas unidades prisionais por cauda da pandemia.

Tais situações demandam atenção diferenciada do juízo, especialmente porque, caso não apreciadas no menor tempo possível, podem resultar em perigo à saúde de todos os encarcerados.

Além disso, não há como ignorar que o paciente encontra-se em prisão domiciliar desde junho de 2020, sendo certo concluir que a circunstância ameniza os riscos que eventual demora em apreciar o pedido de progressão poderia resultar no atual cenário de elevado contágio.

Destarte, se não há retardo indevido na tramitação do executivo de pena, não se pode falar em excesso prazo. Confira-se:

HABEAS CORPUS – PACIENTE CONDENADA – ALEGADA MOROSIDADE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA ANÁLISE DA PRETENSÃO DEFENSIVA – DESCABIMENTO – FEITO QUE TRAMITA REGULARMENTE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU DE DEMORA ABUSIVA OU EXCESSIVA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se verifica excesso de prazo para análise dos pleitos defensivos formulados no processo executivo de pena, quando demonstrado que o feito tramita regularmente, não havendo desídia ou morosidade abusiva ou excessiva atribuível ao juízo competente
. (N.U 1014777-92.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020).

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DEMORA INJUSTIFICADA OU DESÍDIA – CRIME COM VIOLÊNCIA À PESSOA – PRÉVIO EXAME PSICOSSOCIAL NECESSÁRIO – FALTA DOS SUBSÍDIOS NECESSÁRIOS AO EXAME DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Estando os autos da execução penal no aguardo de diligências necessárias para a análise do requisito subjetivo da progressão de regime, não há que se cogitar de excesso de prazo injustificado, quando não se vislumbra desídia da autoridade acoimada de coatora na condução do feito.

2. Inexistente o constrangimento ilegal que supostamente influiria no pedido de progressão de regime de cumprimento de pena do Paciente, é inviável a análise meritória do pleito, nesta instância ad quem, sob pena, de se incorrer em supressão de instância
. (N.U 1014715-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020).

De mais a mais, não cabe a este tribunal avaliar se o reeducando atende as exigências para obtenção dos benefícios executórios quando o pleito não foi decido na origem, uma vez que resultaria em indevida supressão de instância. Confira-se:

[...] A progressão de regime prisional exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância
. (TJ/MT, N.U 1001516-26.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021).

[...] Se o juízo da execução não deliberou quanto à progressão de regime – após a atualização do novo cálculo da pena –, não cabe a este Tribunal apreciar o pleito, sob pena de supressão de instância
. (TJ/MT, N.U 1025575-15.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021